Tribunal: TJES
Processo: 5006962-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006962-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AGUINALDO CORREA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração penal, sob o argumento de não cômputo de períodos de prisão cautelar e de recolhimento domiciliar noturno, pleiteando o reconhecimento do direito à detração desses períodos no cumprimento de pena unificada de 14 anos e 9 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de cômputo de períodos de prisão cautelar para fins de detração; (ii) estabelecer se o período alegado de recolhimento domiciliar noturno autoriza a detração da pena, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o interesse recursal quanto à detração da prisão cautelar, pois os autos demonstram que os períodos indicados já foram devidamente computados na execução penal.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante (Tema 1155) no sentido de que o recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração, desde que comprovada a efetiva restrição ao status libertatis.

5. Verifica-se, nos autos da ação penal indicada, que não foi imposta ao agravante a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, mas apenas obrigações diversas previstas no art. 319 do CPP que não implicam restrição significativa à liberdade.

6. Inexiste, portanto, suporte fático para aplicação da detração quanto ao período alegado de recolhimento domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste interesse recursal quanto à detração de período de prisão cautelar já computado na execução penal.

2. A detração do recolhimento domiciliar noturno exige prova da efetiva imposição da medida cautelar que restrinja o status libertatis.

3. Medidas cautelares diversas que não impliquem recolhimento domiciliar não autorizam a detração da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.977.135/SC, Tema 1155 (recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
AGUINALDO CORREA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos do processo de execução nº
2000840-18.2022.8.08.0030
, indeferiu o pedido de detração formulado pelo apenado.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que houve períodos em que esteve preso cautelarmente que não foram computados para fins de detração.

Aduz, ainda, que faz jus à detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja reconhecido o direito do agravante à detração do período em que esteve preso provisoriamente e do período de recolhimento domiciliar noturno.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19292194
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
AGUINALDO CORREA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos do processo de execução nº 2000840-18.2022.8.08.0030, indeferiu o pedido de detração formulado pelo apenado.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que houve períodos em que esteve preso cautelarmente que não foram computados para fins de detração.

Aduz, ainda, que faz jus à detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja reconhecido o direito do agravante à detração do período em que esteve preso provisoriamente e do período de recolhimento domiciliar noturno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o apenado está em cumprimento de uma pena unificada de 14 (catorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em virtude das seguintes condenações:

1) 0003459-23.2020.8.08.0030 - Pena: 4 anos e 2 meses de reclusão (art. 16, § 1º, I, da Lei nº 18.826/2003 e art. 180 do Código Penal)

2) 0020059-61.2016.8.08.0030 - Pena: 1 ano (art. 180 do Código Penal)

3) 0000284-07.2020.8.08.0067 - Pena: 9 anos e 7 meses (art. 157, § 2º-A, I,do Código Penal)

A Defesa do apenado aduz que não houve a detração do período em que ele esteve preso cautelarmente no bojo das ações penais nº 0020059-61.2016.8.08.0030 e 0003459-23.2020.8.08.0030, entretanto, tal como pontuado na decisão recorrida, verifica-se que houve o devido cômputo de tais períodos, confira-se:

Logo, inexiste interesse recursal quanto ao referido pedido.

Por outro lado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de detração do período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno com base em decisões do Supremo Tribunal Federal e por entender que não houve prova de que o apenado esteve submetido a tal cautelar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC,

submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1155), firmou entendimento no sentido de que:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Na hipótese dos autos, a Defesa sustenta que o apenado esteve submetido a medidas cautelares, dentre elas a obrigação de recolhimento domiciliar noturno, nos autos nº 0000284-07.2020.8.08.0067 no período de 20/05/2021 até 24/11/2022, quando foi preso por força do mandado de prisão expedido em virtude da guia de execução definitiva.

Ocorre que, ao compulsar os autos da ação penal em comento (0000284-07.2020.8.08.0067), pude verificar na decisão concessiva de liberdade que
NÃO
foi imposta ao apenado a medida cautelar de recolhimento noturno, tendo sido impostas outras medidas que não afetam o
status libertatis
do apenado, confira-se (grifei):

Aos vinte (20) dias do mês de Maio (05) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 10:30, por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, na forma regulamentada pela resolução nº 329/2020 do CNJ, onde presente se achava o Excelentíssimo Senhor CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, o ilustre representante do Ministério Público, FÁBIO HALMOSY RIBEIRO, o réu SILVIO SANTANA DIAS, acompanhado de advogada, Dra. MILENA ARAUJO PEREIRA, OAB/ES 33114 e AGUINALDO CORREA DA SILVA, acompanhado de advogado MARCOS CUNHA CABRAL, OAB/ES 20273. ABERTA A AUDIÊNCIA, passou-se a oitiva da vítima Helio Nascimento Castelo, conforme mídia em anexo. A seguir, a defesa do réu Aguinaldo Correa da Silva desistiu da oitiva das testemunhas de defesa Sr. Fernando de Paula Silva e Jonas do Nascimento. A defesa do réu Silvio Santana Dias não arrolou testemunhas. A seguir, foram realizados os interrogatórios dos réus, conforme mídia anexa, cujos quais conversaram previamente com seus respectivos advogados. Na fase 402 do CPP, não houveram diligências. A seguir, a defesa de Aguinaldo Correa requereu a liberdade do réu dado o fim da fase de instrução, sendo que o IRMP pugnou pelo indeferimento do pedido. Ato contínuo, o IRMP realizou alegações finais orais, enquanto as defesas requereram prazo para apresentações de alegações finais por memoriais. Pelo MM Juiz fora proferida a seguinte DECISÃO: “
Vistos, etc. Trata-se de requerimento formulado pelo réu Aguinaldo por meio de seu ilustre advogado, no sentido de que fosse revogada a prisão preventiva determinada nesses autos. A princípio a prisão teria sido decretada em função da instrução processual, sendo que o MP opinou na presente AIJ, bem como anteriormente, pelo indeferimento desse pedido. Verifica-se que o réu se encontra preso há um ano, sendo que também se encerrou na data de hoje a instrução processual. Muito embora se saiba que o crime supostamente imputado ao réu repercute na sociedade, principalmente na vítima, haja vista certa possibilidade de constrangimento para que a mesma venha a sofrer. Diante dos indícios apresentados nos autos, o réu se encontrou preso durante essa instrução processual, todavia, após o término dessa instrução e diante do lapso de tempo transcorrido, na data de hoje, DEFIRO o pedido de liberdade provisória, haja vista que os requisitos do art. 312 do CPP não mais se encontram presentes, sendo que na hipótese de haver outro mandado de prisão, ele não poderá sair. Caso contrário,
o réu deverá cumprir ainda o constante no art. 319 do CPP, qual seja manter endereço atualizado, não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, caso fique mais de trinta (30) dias fora deve também comunicar a este Juízo, comparecer mensalmente no fórum para justificar suas atividades e não cometer qualquer tipo de crime em hipótese alguma
. EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura em face do réu Aguinaldo. Após, determino que o cartório abra vistas dos autos para as partes de forma sucessiva, conforme consta na denúncia, para que os ilustres advogados possam apresentar suas alegações por meio de memoriais por escrito.
”. Nada mais havendo determinou o encerramento do presente ato.

Nesse contexto, considerando que não houve imposição da medida cautelar de recolhimento noturno, inexiste o direito à detração pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.